Tribunal: STF
Processo: ARE 1594521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Direito à moradia. Desocupação de imóvel para obras de saneamento e urbanização da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Direitos à moradia e à assistência para os desamparados assegurados pela Constituição Federal, artigo 6º, “caput”, correlatos ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, III, devendo ser efetivados para garantir o mínimo necessário para existência digna do cidadão. Lei Municipal 16050/2014, que trata do Plano Diretor do Município de São Paulo, impõe ao Poder Público Municipal o dever de assegurar moradia digna à população de baixa renda. Questões orçamentárias não eximem o Município de tal obrigação. Sem ingerência indevida do Poder Judiciário ou tratamento privilegiado de um cidadão em relação aos demais, impondo-se tão somente o cumprimento da lei. Precedentes de Supremo Tribunal Federal. Requerido atendimento habitacional provisório, mediante auxílio-aluguel, até a concessão da unidade habitacional definitiva, cabendo a alternativa de acolhimento em abrigo público, a critério do município. Desocupação do imóvel motivada por obras de saneamento e urbanização, autorizando o atendimento habitacional definitivo e provisório, nos termos dos artigos 1º, § 4º, 2º, I, e 4º da Portaria SEHAB nº 131/2015, hipótese não afetada pela superveniência da Portaria SEHAB nº 68/2019. Condição de vulnerabilidade, não infirmada pelo Município, que justifica o atendimento habitacional provisório até a concessão da unidade habitacional definitiva, em atenção ao dever constitucional de assistência aos desamparados. Provido em parte o recurso do autor, somente para permitir o pagamento de auxílio-aluguel ou acolhimento em abrigo público, a critério do Município, até a concessão de unidade habitacional provisória e definitiva, não providos o recurso do Município e o reexame necessário, arcando somente o Município, pela sucumbência integral, com as despesas do processo, somente em termos de reembolso, e honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de onze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cinquenta e cinco mil reais”. (eDOC 164)
 
Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração, nos seguintes termos:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Assegurado ao autor e a sua família o direito à moradia, o que não afasta o exame, pela administração municipal, das circunstâncias concretas para oferecer a melhor solução até a contemplação com a moradia definitiva, seja por meio do abrigo provisório, seja por meio do pagamento do auxílio-aluguel. Necessidade de colocação de todos os membros da família, autor, esposa e filhos, em um abrigo que permita sua acolhida conjunta. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos”. (eDOC 179)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 1º, III, 2º, 5º, caput, 6º, caput, e 23, IX, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido desrespeitou a Constituição Federal ao impor ao Município de São Paulo a obrigação de conceder à parte recorrida o acolhimento em abrigo público ou o pagamento de auxílio-aluguel até a disponibilização de moradia definitiva.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório e na legislação local, assentou que o recorrido faz jus à alocação em abrigo provisório ou ao pagamento de auxílio-aluguel, uma vez que a desocupação de seu imóvel decorre de obras de saneamento e urbanização vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (fls. 68/69). Nesse contexto, reconheceu-se a existência de direito ao atendimento habitacional, tanto definitivo quanto provisório, nos termos dos arts. 1º, § 4º, 2º, I, e 4º da Portaria SEHAB nº 131/2015, entendimento que não foi afastado pela superveniência da Portaria SEHAB nº 68/2019. Transcrevo trecho do acórdão prolatado pelo TJSP:
 
“Autor reside com esposa e três filhos em propriedade do Município de São Paulo, na Rua Hildebrando Siqueira, nº 523, no bairro do Jabaquara, tendo sido requisitada a desocupação do imóvel em razão das obras da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, fls. 18 e 66/84.
Alegação de falta de condições financeiras, sendo a renda familiar média mensal de setecentos reais, por isso havendo risco do autor e sua família ficarem sem moradia.
Concessão do auxílio-aluguel em janeiro de 2015 não afasta o interesse de agir, pois requerido o pagamento do benefício até a concessão de moradia definitiva, conforme itens “a” e “e” dos pedidos da petição inicial, fls. 13.
Direitos à moradia e à assistência para os desamparados assegurados pela Constituição Federal, artigo 6º “caput”, que sendo correlatos ao princípio constitucional de dignidade da pessoa humana, artigo 1º, III, devem ser efetivados para garantir o mínimo necessário para existência digna do cidadão. 
A Lei Municipal nº 16050/2014, que trata do Plano Diretor do Município de São Paulo, impõe ao Poder Público Municipal:
[...]
Tem, portanto, o Poder Público Municipal o dever constitucional e legal de garantir moradia digna para população de baixa renda, justificando o reconhecimento do direito do autor de contemplação com uma unidade habitacional definitiva, como bem determinou a sentença.
[...]
Requerido pagamento de auxílio-aluguel até a contemplação com a unidade habitacional definitiva, fls. 13. 
Sobre o atendimento habitacional provisório, estabelece a Portaria SEHAB nº 131/2015:
[...]
Na hipótese, a desocupação do imóvel do autor é motivada por obras de saneamento e urbanização da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, fls. 68/69, situação que autoriza o atendimento habitacional definitivo e provisório, nos termos da Portaria SEHAB nº 131/2015, artigos 1º, § 4º, 2º, I, e 4º, hipótese não alterada pela superveniência da Portaria SEHAB nº 68/2019.
Desta forma, atendidas pelo autor às exigências legais, cumpre acolher o pleito de atendimento habitacional provisório, na modalidade auxílio-aluguel, com opção para o Município de acolher a família em abrigo provisório, como determinou a sentença, até o atendimento definitivo”. (eDOC 37; grifo nosso)
 
Verifica-se, portanto, que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da condenação do Município ao acolhimento em abrigo provisório ou pagamento de auxílio-aluguel, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, bem como a interpretação de legislação e de atos normativos infralegais locais (Lei nº 16.050/2014, do Município de São Paulo, e Portarias SEHAB nº 131/2015 e 68/2019), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.
Assim, incidem, na espécie, as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.423.672 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aluguel social. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.190.023 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019)
 
Confiram-se também as seguintes decisões: ARE 1.581.157, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), DJe 1º.12.2025; ARE 1.561.396/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 7.8.2025; ARE 1.307.419/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021; e ARE 1.395.257/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.8.2022.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente